Tribunal: TJES
Processo: 5028497-92.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028497-92.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EMERSON DOS SANTOS CASOTTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. QUESTÃO EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento a recurso inominado interposto por autarquia estadual de trânsito, mantendo condenação por danos morais.

2.Embargante alega omissão quanto ao argumento de inexistência de dano moral, formulado no item 3.1 do recurso inominado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre argumento central do recurso inominado, relativo à inexistência de dano moral, configurando omissão sanável por embargos de declaração.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, reconhecendo a ocorrência de dano moral e a razoabilidade do valor fixado, com base em provas e fundamentos jurídicos.

5. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Pretensão recursal limita-se à rediscussão do mérito, o que é incompatível com a via eleita.

6. Jurisprudência do STJ estabelece que o magistrado não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos das partes quando houver fundamentação suficiente para a decisão.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“Não configura omissão quando o acórdão enfrenta de forma expressa e suficiente a questão suscitada, sendo incabível utilizar embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5028497-92.2024.8.08.0035

EMBARGANTE: DETRAN/ES

EMBARGADO: EMERSON DOS SANTOS CASOTTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. QUESTÃO EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento a recurso inominado interposto por autarquia estadual de trânsito, mantendo condenação por danos morais.

2.Embargante alega omissão quanto ao argumento de inexistência de dano moral, formulado no item 3.1 do recurso inominado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre argumento central do recurso inominado, relativo à inexistência de dano moral, configurando omissão sanável por embargos de declaração.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, reconhecendo a ocorrência de dano moral e a razoabilidade do valor fixado, com base em provas e fundamentos jurídicos.

5. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Pretensão recursal limita-se à rediscussão do mérito, o que é incompatível com a via eleita.

6. Jurisprudência do STJ estabelece que o magistrado não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos das partes quando houver fundamentação suficiente para a decisão.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“Não configura omissão quando o acórdão enfrenta de forma expressa e suficiente a questão suscitada, sendo incabível utilizar embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO- DETRAN/ES
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 14272909), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo requerido, ora embargante.

Nas razões do recurso (ID 14370535), o embargante sustenta omissão relevante quanto ao ponto contido no item 3.1 do recurso inominado, consubstanciado na inexistência de danos morais. Afirma que, no aludido tópico, a autarquia de trânsito, ora embargante, argumenta de forma clara e fundamentada que não houve qualquer aplicação de penalidade à parte autora, inexistindo fato causador de dano moral. Aduz que a ausência de manifestação do Colegiado sobre essa alegação central do recurso deve ser sanada, tendo em vista que é capaz de infirmar a conclusão da decisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito, não assiste razão à embargante.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição
ou
corrigir erro material
.

Conforme lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifesta: (a) sobre pedido; (b) sobre argumentos relevantes ao deslinde da causa — especialmente quando se tratar de indeferimento do pedido; e (c) sobre questões de ordem pública, mesmo que não suscitadas pelas partes.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa a configuração dos danos morais, conforme trecho a seguir destacado (ID 14272909):

Foi bem salientado pelo magistrado sentenciante que o autor é motorista profissional (cegonheiro), sendo que a conduta adotada pelo recorrente, por certo, prejudicou suas atividades laborais. Assim, entendo que a situação extrapolou o mero dissabor do cotidiano, passível de gerar indenização extrapatrimonial.

(...)

Em sequência, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar posturas mais diligentes.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Portanto, há motivação expressa e suficiente para a conclusão adotada, inexistindo qualquer vício a ser sanado. O que se observa é a pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que se revela incabível na via eleita.

Acrescente-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o magistrado não está obrigado a rebater, de forma pormenorizada, todos os argumentos das partes, bastando a exposição das razões de decidir:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...). (EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013).

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o acórdão de ID 14272909.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, advertindo, contudo, que eventual reiteração da via impugnativa de forma inadequada poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora,

Ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o Embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.